Tribunal: TJSP
Processo: 0005925-47.2009.8.26.0394
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente ao período de aplicação da taxa SELIC nos juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito tributário e a interpretação do artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95 é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.111.175/SP – TEMA 145.
- A impossibilidade jurídica da

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente ao período de aplicação da taxa SELIC nos juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito tributário e a interpretação do artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95 é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.111.175/SP – TEMA 145.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de relações jurídico-tributárias, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
Nega-se provimento ao recurso.